Tribunal: TJDFT
Processo: 0712774-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. ACÓRDÃO EM AÇÃO PENAL DE CONHECIMENTO. MARCO INTERRUPTIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI 11.596/2007. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 112, inciso I, do Código Penal, o prazo da prescrição da pretensão executória começa a correr do trânsito em julgado da condenação para a acusação, não sendo necessário o trânsito em julgado para todas as partes.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no HC 176.473/RR, fixou a tese de que, nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1o grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. O Superior Tribunal de Justiça elucidou que ocorre a interrupção tanto da prescrição da pretensão punitiva como da executória (AgRg no HC n. 603.139/SP).
3. Considerando que a interpretação no sentido de que o acórdão sempre configura marco interruptivo da prescrição recai sobre o artigo 117, inciso IV, do Código Penal com a redação dada pela Lei 11.596/2007, não pode retroagir para alcançar os delitos praticados antes da vigência desta Lei, ou seja, antes de 29-novembro-2007, em atenção ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.
4. O delito foi praticado em 15-janeiro-2017. A pena aplicada foi inferior a 1 (um) ano, logo o prazo prescricional é de 3 (três) anos (conforme artigo 109, inciso VI, c/c art. 110, § 1o, ambos do Código Penal). O trânsito em julgado para o Ministério Público ocorreu em 29-janeiro-2018, iniciando o transcurso do prazo da pretensão executória. Porém, o acórdão foi publicado em 28-junho-2018, interrompendo a prescrição da pretensão executória, que se reiniciou e se exauriu em 21-junho-2021, impondo-se seu reconhecimento.
5. Recurso provido.